Tribunal: TJBA
Processo: 8090422-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
8090422-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: DÉBORA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO VILAN MONTEIRO, HERBERT SANTOS ARAÚJO, INGRA FARIAS DOMINGUES, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

APELADOS: BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS (WALMART BRASIL LTDA)e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, HERBERT SANTOS ARAÚJO, INGRA FARIAS DOMINGUES, TIAGO VILAN MONTEIRO, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSALTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA.

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE QUE SUPRE EVENTUAL VÍCIO DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 239, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.

MÉRITO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
DEVER DE SEGURANÇA INERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTA NO ART. 14 DO CDC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ.
AFASTAMENTO DAS EXCLUDENTES ALEGADAS.
INEXISTÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. ASSALTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO CONSTITUI RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. REAÇÃO INSTINTIVA DA CONSUMIDORA QUE NÃO ROMPE O NEXO CAUSAL.

COBERTURA SECURITÁRIA.
COBERTURA PARA DANOS MORAIS E RESPONSABILIDADE CIVIL DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NA APÓLICE CONTRATADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8090422-03.2019.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR POR UNANIMIDADE e, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS POR MAIORIA
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.